Tribunal: TJMT
Processo: 1014969-45.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014969-45.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), VALDESON MARTINS FERREIRA - CPF: 882.462.051-53 (RECORRIDO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSO E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1014969-45.2022.8.11.0003

Origem: 2o
Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Banco Santander e Valderson Martins Ferreira

Parte Recorrida(s):
Banco Santander e Valderson Martins Ferreira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/07/2023 a 14/07/2023

Ordem na pauta: 201

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – NEGATIVA DE ABERTURA DE CONTA SALÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM
R$ 2.000,00 – VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tornando definitiva a liminar deferida na origem, a fim de que o banco efetuasse a abertura de conta salário em nome do autor, condenando o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em razão de falha na prestação dos serviços bancários.

2.

Em sede recursal, a demandada defende a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, sustentando que houve a negativa de abertura de conta corrente, e não conta salário, conforme narrado pelo autor.

3.

Desse modo, em razão da liberdade contratual, o banco não está obrigado a contratar com terceiros, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos inicias.

4.

Já a parte autora requer a majoração dos danos morais, ao argumento de que os valores fixados não se encontram dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Extrai-se dos autos que
o Reclamante trabalha na empresa “
ARMAC LOCAÇÃO LOGÍSTICA E SERVIÇOS S/A.
”, e que a mesma possui o banco demandado como parceiro para fins de processamento do salário dos seus funcionários.

6.

Relatou que, sem qualquer justificativa plausível, o reclamado lhe impediu de realizar a abertura de conta salário, fato este que lhe causou transtornos capazes de gerar abalo moral, uma vez que está impossibilitado de receber os seus proventos. Frisou, ainda que, apesar de ter tentado solucionar a questão amigavelmente, não obteve êxito.

7.

Em que pesem as alegações da ré de que não praticou ato ilícito ensejador de danos extrapatrimoniais, não há nos autos qualquer documento hábil a comprovar
que o autor solicitou a abertura de conta corrente e não conta salário
,
e consequentemente não comprovou a tempo e modos devidos motivos aptos a justificar sua negativa.

8.

Por outro lado,

o autor juntou elementos mínimos que corroboram com seu direito, quais sejam, protocolos de atendimento, termo de parceria do seu empregador com o demandado e áudio da negativa de atendimento.

9.

Desse modo, entendo que a negativa imotivada de abertura de conta salário para funcionário de empresa com parceria comercial com o demandado, gera dano moral, visto que a situação ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, mormente porque o autor estava impossibilitado de receber seu salário.

10.

Desse modo, o ato praticado pela ré configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do banco demandado, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Destaca-se que tal montante
não seria capaz de enriquecer ilicitamente a parte autora, nem se afigura irrisório a ponto de não acarretar qualquer efeito. Ademais, o
valor
é equitativo para reparação dos
danos
suportados em virtude da ação desproporcional da parte demandada,
não comportando, portanto, a majoração pretendida pela autora.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recursos conhecidos e desprovidos.

15.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

16.

Condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023